Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-97.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1010040-97.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 36 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2019.
3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010040-97.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 049.576.846-42 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022